Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO.

I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

II – Se o plano tem cobertura para a patologia do agravado-autor, a Covid-19, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento de terapia ECMO ao paciente.

III – Agravo de instrumento desprovido.